Tribunal: TJMT
Processo: 1073163-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073163-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELA ADEVITA BARROS DE SCALON - CPF: 048.202.991-90 (RECORRENTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), CAMILA MARTINS BARBOSA GELLI - CPF: 060.809.921-08 (RECORRIDO), PRISCILA DA SILVA MOREIRA - CPF: 010.567.461-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – OFENSAS EM REDES SOCIAIS – OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta evidente a ocorrência de dano moral pelas palavras ofensivas e difamatórias proferidas pelas requeridas, gerando na parte autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“
Isto posto,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
.
”.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a existência do dano moral frente às provas contidas nos autos, nas quais assevera demonstrar ofensa a sua honra.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão.

As Recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado: 1073163-44.2022.8.11.0001

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrente assevera que sofreu vários prejuízos de ordem moral, que inclusive de ordem psicológica, tendo que mudar local de trabalho em virtude das injurias e palavras de baixo calão que as recorridas perpetravam.

As recorridas, se abstiveram de apresentar defesa, forma pela qual em sede de Juizados Especiais, são consideradas revéis.

Nesse diapasão, mister se faz reconhecer a revelia das demandadas, nos termos do artigo 20 da Lei n.o 9.099/95 e 344 do Código de Processo Civil, que dispõem:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
embora as ora recorridas, em que pese intimadas, não apresentaram defesa, sendo revéis
, constam nos autos comprovações necessárias que evidenciam que a situação ultrapassou a barreira de simples fofoca, traduzindo-se em verdadeiras injurias e palavras de baixo calão, afetando a imagem, a honra e o intimo da ora recorrente.

Esclarece-se que embora não esteja nítida a exposição em redes sociais de tais injurias, a situação ocorrida se assemelha, já que foram encaminhados prints e áudios de conversas entre mais de duas pessoas, fato este incontroverso.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado e julgou
improcedente
o pedido inicial, como já citado preambularmente dispositivo.

Nesse sentido, tenho que a r. sentença merece reparos, pois se mostra evidente a ofensa proferida à honra da parte promovente, ora recorrente, que teve acesso às conversas
printadas
que se encontram

no Id

106823758, donde se extrai que a demandada Camila Martins Barbosa, referindo-se à ora Reclamante, diz a seu respeito:

“Ela gosta de seu dinheiro, do que vc proporciona financeiramente. O seja, ela de usa e ilude muito”

Ora, ao usar tais expressões, a primeira reclamada imputa à Autora a pecha de aproveitadora e de manipuladora, que à evidência se constituem em manifestações ofensivas na medida em que tem o condão de injuriar.

Ainda que o objeto da presente demanda refuja da seara criminal, é sabido que o delito de injúria é crime de forma livre, classificação conforme a qual tais crimes podem ser perpetrados de qualquer maneira, e o fato de as ofensas chegarem ao conhecimento da vítima, levando-a a tomar providências para compensar o mal feito indica que as imputações surtiram consequências, isto é, efetivamente injuriando a vítima.

A propósito:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. PUBLICAÇÃO EM
REDE

SOCIAL
. CONVERSAS REALIZADAS POR MEIO DE
APLICATIVO
DE MENSAGENS COM
TERCEIROS
DE CUNHO
OFENSIVO
. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. CONDUTA ILÍCITA DA RÉ DEMONSTRADA NOS AUTOS.
OFENSA

QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DO COTIDIANO.
DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Narra a autora que há quatro meses iniciou um relacionamento com o ex-companheiro da demandada. Assevera que a parte ré profere, especialmente por meio de
redes
sociais,
ofensas
e difamações, com o intuito de provocá-la. Dessa forma, postula indenização por
danos
morais. Infere-se dos elementos probatórios uma publicação em
rede

social
realizada pela ré denegrindo a imagem da demandante, bem como conversas, por meio de
aplicativo
de mensagens, com pessoas estranhas à lide em que a demandada afirma pejorativamente que a autora possui um amante e anuncia ameaças, o que configura ato ilícito. Assim, os
danos
morais restam caracterizados, considerando o caráter
ofensivo
da postagem feita pela ré, bem como as acusações que restaram evidenciadas nos autos. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 que não comporta redução, tendo em vista que atende às peculiaridades do caso concreto, à situação econômica das partes e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71008383127, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 26-06-2019)

O Código Civil estabelece no art. 186, que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

De outro giro, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados.

O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que o pedido constante da exordial deve ser julgado parcialmente procedente, para fixar os danos morais, vez que pressentes os pressupostos para tal.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela parte promovente em razão das ofensas perpetradas pelo reclamado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, para deferir a indenização por dano moral, que, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro em R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser paga de forma solidária entre as recorridas.

Condeno os recorridos ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024